Tribunal: TJDFT
Processo: 0733403-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733403-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRIS COSTA RODRIGUES SECO APELADO: PAULO ROBERTO WITT ROSBACK DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Íris Costa Rodrigues Seco Diniz contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação do devedor e deu por satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II e art. 771 do CPC (ID no 64923837). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida e a apelante intimada para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 65522181). 3. Na petição de ID no 65965986, requer a desistência do recurso. 4. Cumpre decidir. 5. Homologo a desistência de ID no 65965986 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 6. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 7. Dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO